Tribunal: TCU
Processo: 040.773/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, com prejuízo causado aos Correios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em razão de desfalque de numerário verificado na agência de Tefé/AM. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Wylacy Serzedelo da Costa, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Wylacy Serzedelo da Costa, com fundamento no art. 16, III, "d", da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data especificada até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 4/7/2019 115.345,17 Débito 27/7/2020 4.008,76 Crédito 9.3. aplicar ao Sr. Wylacy Serzedelo da Costa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as condutas praticadas pelo Sr. Wylacy Serzedelo da Costa, nos termos do art. 270, § 1o, do RI/TCU; 9.5. inabilitar o Sr. Wylacy Serzedelo da Costa para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um prazo de 8 (oito) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c arts. 15, I, "i", e 270 do RI/TCU; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizados monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ao Sr. Wylacy Serzedelo da Costa; 9.10. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.